Tribunal: STF
Processo: HC 73453
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-18
Data de publicação: 1995-12-18

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Prisão Civil. Depositário
infiel. Ação de busca e apreensão convertida em ação de depósito,
com julgamento definitivo. Alienação fiduciária em garantia.
Decreto-lei n.º 911/1969, que altera o art. 66, da Lei n.º 4.728, de
1º.07.1965. Constituição, art. 5º, LXVII. Não há constrangimento
ilegal ou ofensa à Constituição no decreto de custódia, após decisão
definitiva da ação de depósito, com a não devolução do bem, nem o
pagamento do valor correspondente, pelo paciente, configurando-se a
situação de depositário infiel, prevista no art. 5º, LXVII, da
Constituição de 1988. Habeas corpus indeferido.